Tribunal: STF
Processo: ARE 1278558
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-DOC 1, p. 131):
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE VIGILANTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS LEGAIS. PONDERAÇÃO. 
    1. O aparato estatal foi induvidosamente dotado, tanto pelo legislador constitucional como infraconstitucional, da prerrogativa de impor limites objetivos ao exercício de atividades profissionais. E, nesse âmbito, se insere a prática do ato de habilitação ao exercício da atividade de vigilante armado, o qual tangencia a própria incolumidade pública.
    2. A despeito do arcabouço legal e constitucional que visa a preservar o bem jurídico imaterial da paz pública (inciso VI do art. 16 da Lei 7.102/83 c/c o inciso XIII do art. 5, este Regional Federal vem seguindo o entendimento jurisprudencial, consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Aglnt no AREsp-948.181/SP, Ministro Og Fernandes, DJ de 27.10.2016) e do Supremo Tribunal Federal (AgRg no RE 892.938, Ministro Celso de Mello, DJ de 14.8.2015), de que a presunção de inocência, assegurada no inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal, não é compatível com a criação de embaraços à realização ou à certificação de cursos de reciclagem de vigilantes em razão da mera pendência de inquérito ou ação criminal.
    3. A aplicação de tal entendimento, todavia, não deve negligenciar as especificidades de cada caso.
    4. A superveniência de condenação criminal por violência doméstica torna incompatível o escopo da legislação de regência com o exercício da profissão de vigilante.
    Nesse sentido, julgamento ocorrido em 26.10.2016 na Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.317.438, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 18.11.2016. 
    5. Ademais, o Plenário do próprio Supremo Tribunal Federal, denegando a ordem no HC 126.292/SP, firmou orientação no sentido de que ‘a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da inocência afirmado pelo art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal’ (Ministro Teori Zavascki, DJ de 17.5.2016).  6. Se, a teor do recente entendimento firmado pelo STF, o primordial direito ambulatório pode ser coercitivamente restringido após uma condenação em segundo grau de jurisdição, com mais razão ainda é idôneo afirmar que não fere a presunção constitucional de inocência a recusa em conceder habilitação legal ao exercício da atividade de vigilante àqueles que ostentem contra si condenação criminal por crime tentado, com emprego de arma de fogo, em concurso de agente - como na hipótese dos autos.
    7. Apelação de que se conhece e a que se nega provimento”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1. p. 148-149).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, b, LIV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a inabilitação para o exercício da profissão motivada por condenação criminal extinta há mais de cinco anos” (eDOC 1, p. 161) viola o Texto Constitucional.
    Ao final, pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido, “de forma a garantir o registro de certificado de vigilante do ora recorrente” (eDOC 1, p. 162). 
    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o recurso com base no óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 23-24).
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    Com efeito, a sentença que foi mantida pelo acórdão recorrido assentou (eDOC 1, p. 95-96):
    “Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por CLEBER DE JESUS LISBOA contra a UNIÃO, objetivando a homologação do certificado de reciclagem de vigilante expedido pela Escola STAR, independentemente do registro de condenação penal em folha de antecedentes criminais, ao argumento de que já houve cumprimento integral da pena, inclusive com sentença extintiva da punibilidade, não podendo sofrer efeitos penais de caráter perpétuo.
    (...)
    Conforme o teor do Ofício nº 10806/2012 (fls 44), o autor foi condenado pelo crime previsto, no art. 157, § 2º, I e II, c/c os artigos 14, II, e 71, todos do Código penal (tentativa de roubo, na forma continuada, com emprego de arma e em concurso de agentes), nos autos da Ação Penal n° 2009003110006839, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Ceilândia/DF, cuja execução da pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida; já tendo sido proferida sentença extintiva de punibilidade.
    A jurisprudência do TRF/1ª Região não vem acolhendo a tese sustentada na inicial, mormente pela ausência de sentença de reabilitação penal, instituto essencial para eliminar o registro de antecedentes criminais, conforme o disposto no art. 93 do CP”. 
    Ao apreciar a matéria, o Tribunal de origem assim consignou (eDOC 1, p. 127-129): 
    “Trata-se de apelação interposta por Cleber de Jesus Lisboa contra a sentença em que o MM. Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, em ação de pelo procedimento comum, julgou improcedente o pedido mediante o qual o autor pretendia assegurar a certificação do curso de reciclagem de vigilante, a despeito da existência, em seu desfavor, de condenação criminal por tentativa de roubo, com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes. 
    Em suas razões, alega o apelante, em síntese, que a medida impugnada viola a lei e a própria Constituição Federal.
    Em contrarrazões, a União pugnou pela manutenção da sentença. 
    Em atendimento aos arts. 9° e 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do autor para se manifestar sobre a superveniência de sentença prolatada em seu desfavor pelo Juizado de Violência Doméstica contra a mulher de Samambaia/DF, que o condenou à pena privativa de liberdade nos autos da ação-113146720168070015; o prazo fixado, todavia, transcorreu em branco. 
    É o relatório.
    (...)
    A despeito do arcabouço legal e constitucional que visa a preservar o bem jurídico imaterial da paz pública, este Regional Federal, em casos dessa espécie, vem seguindo o entendimento jurisprudencial, consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Aglnt no AREsp-948.181/SP, Ministro Og Fernandes, DJ de 27.10.2016) e do Supremo Tribunal Federal (AgRg no RE -892.938, Ministro Celso de Mello, DJ de 14.8.2015), de que a presunção de inocência, assegurada no inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal, não é compatível com a criação de embaraços à realização ou à certificação de cursos de reciclagem de vigilantes em razão da mera pendência de inquérito ou ação criminal. 
    No voto-condutor do julgamento, acima aludido, no âmbito da 2ª Turma do STF, o eminente Ministro Celso de Mello assinalou a importância de se evitar que "juízos prematuros de culpabilidade" permitissem que os efeitos de sentenças ainda não transitadas em julgado se projetassem para quaisquer esferas de direitos dos condenados, forte no escopo de se obviar a "opressão, a prepotência e o abuso do poder estatal". 
    Todavia, sem embargo dos judiciosos fundamentos consignados naquele voto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido na data de 27.10.2016, entendeu que afasta a aplicação daquele entendimento a circunstância de existir, contra o vigilante, sentença condenatória por haver o réu agredido a própria esposa - AgRg no REsp-1.317.438, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (acórdão unânime da Primeira Turma, DJ de 18.11.2016). 
    Na hipótese dos autos, em face da condenação criminal existente contra o autor - tentativa de roubo, com emprego de arma e em concurso de agentes -, permitir o exercício da profissão de vigilante, dadas as especificidades do caso, seria grave negligência ao sensível escopo da norma de regência; e concluir nesse sentido não viola o entendimento consolidado sobre a matéria. 
    Entre as áreas em que pode atuar um vigilante profissional, assim oficialmente reconhecido, estão as instituições bancárias e as repartições públicas. 
    (....)
    Não se trata de violação ao princípio da presunção de inocência, mas sim de salutar medida de política judicial que prestigia a incolumidade pública, bem da vida concreto e que deve prevalecer sobre controvérsias de natureza conceitual. 
    Tampouco a razoabilidade - cuja invocação é lugar comum em casos tais - pode servir de justificativa para que sejam vilipendiados os não menos importantes princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, aos quais deve obediência a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme expressamente consignado no caput do art. 37 da Constituição Federal”. 
    No julgamento dos embargos de declaração, para afastar a alegada omissão do aresto recorrido, a respeito da questão da extinção da punibilidade do Recorrente em decorrência da concessão de indulto pleno, esclareceu o Tribunal a quo (eDOC 2, p. 148):
    “Com efeito, o acórdão embargado orientou-se pela própria ordem constitucional que assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam respeitadas as qualificações que a lei estabelecer. 
    Além disso, a questão em tela foi enfrentada em consonância com a supremacia do interesse público e da incolumidade pública. 
    Nesse sentido, foi enfatizado que "(...) em face da condenação criminal existente contra o autor - tentativa de roubo, com emprego de arma e em concurso de agente -, permitir o exercício da profissão de vigilante, dadas as especificidades do caso, seria grave negligência ao sensível escopo da norma de regência; e concluir nesse sentido não viola o entendimento consolidado sobre a matéria".  Portanto, a existência de extinção da punibilidade por concessão de indulto pleno não frustra os efeitos da sentença condenatória, sejam eles de natureza penal ou civil; mas apenas afasta a punibilidade, subsistindo, entretanto, o crime. Tal o contexto, sem obscuridade, omissão, contradição ou erro material, os embargos de declaração são via imprópria para o rejulgamento da causa”. 
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. INDEFERIMENTO DE VALIDADE E REGISTRO. PARTICIPANTE CONDENADO CRIMINALMENTE. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
    1. Para concluir-se pela violação aos arts. 1º, III, e 5º , XLVII, b, da Constituição Federal, seria necessária a prévia análise dos conceitos de maus antecedente criminais e reincidência, contidos, respectivamente, no art. 16, VI, Lei nº 7.102/1983, e no art. 64, I, do Código Penal.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 868.951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.11.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.12.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE REABILITAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a negativa de autorização à participação em curso de reciclagem de vigilante com fundamento em inquéritos ou ações penais sem o trânsito em julgado. No caso em exame ocorreu o trânsito em julgado. Ausência de demonstração de que houve reabilitação. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF” (ARE 1.007.831-AgR, de minha relatoria, DJe 20.03. 2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. DECRETO 8.940/2016. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Decreto 8.940/2016), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.170.465-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.05.2019). 
    Destaco, ainda, a respeito, a ementa da decisão monocrática exarada no ARE 1.037.301, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 05.12.2017:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO OU DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. REGISTRO DE CERTIFICADO. INDEFERIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSO CRIMINAL TRANSITADO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO”. 
    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.202.722, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.05.2019; ARE 1.260.467, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.04.2020; ARE 1.259.701, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.04.2020 e ARE 1.277.457, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.08.2020. 
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao agravo. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 98), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente